Tribunal: TJSP
Processo: 2046889-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046889-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada DESAMPARADOS BALLESTER
VALLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35579
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravada: Desamparados Ballester Valls
Vara de Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Santo André
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão
agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada, homologando os cálculos do perito e determinou a
penhora do saldo remanescente apurado.
Insurgência da ré. Ausência de demonstração analítica da alegada
incorreção na aplicação dos juros. R. decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r.
decisão, em cumprimento de sentença, que dispôs:
"Vistos. Sem perder de vista as decisões de pg. 62/65
e 105/106, anoto que o perito judicial apresentou o laudo (pg. 113/130), seguindo-
se as manifestações das partes (pg. 135/136 e 137/138). DECIDO. A irresignação
da executada desmerece acolhimento. O laudo pericial indica, de forma
inequívoca, os valores devidos de acordo com o título judicial, acrescido dos
consectários legais e observando-se os depósitos feitos pela executada, os quais
foram deduzidos do montante apurado, conforme cálculos de pg. 128/130. De
forma genérica e lacônica, a executada aduziu que "os cálculos elaborados pelo
perito estão em total contrariedade com o que foi determinado nos autos, uma
vez que manteve os juros incorretos inicialmente aplicados pelo exequente, bem
como manteve multa pelo descumprimento que não existiu, consoante restou
demonstrado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença" (sic pg.
135), pugnando pela extinção do procedimento. Entrementes, as alegações da
executada não têm o condão de abalar os cálculos e as conclusões
apresentados pelo perito em seu laudo (pg. 113/130), razão pela qual o acolho e
homologo-o. Nesse sentido: "Cumprimento de sentença - Impugnação ao laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pericial contábil - Inadmissibilidade - Perito que observou corretamente os
parâmetros para cálculo do débito exequendo - Decisão mantida - Recurso
improvido." (TJSP - 6a Câmara de Direito Privado; Agr. Instr. no 2105386-
92.2017.8.26.0000; rel. Desembargador EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE; j.
26/07/2018) Destarte, decorrido o prazo para interposição de recurso, expeça-se
mandado de levantamento judicial em favor da exequente relativamente ao valor
remanescente de R$2.361,62 (item 1 de pg. 138), incumbindo-lhe apresentar o
formulário MLE Mandado de Levantamento Eletrônico, nos termos do
Comunicado CG no 483/2019 (DJE de 08/04/2019), disponível no site do TJSP
(www.tjsp.jus.br > principais acessos > despesas processuais > orientações
gerais > Formulário MLE > Mandado de Levantamento Eletrônico), expedindo-se
o mandado de levantamento na sequência; No que tange ao débito
remanescente apurado pelo perito (R$2.659,70 pg. 130), determinei a
indisponibilidade de ativos financeiros, (incluindo ativos de renda fixa e cotas de
fundos de investimentos conf. circular CNJ 061/GLF/2018), nos termos do art.
854, do Código de Processo Civil, até o limite da execução, pelo sistema
BACENJUD, conforme extrato que segue. Caso evidenciado resultado negativo
da ordem (não localizado valor ou sendo esse irrisório, sem determinação de
transferência), manifeste-se a parte exequente, em 05 (cinco) dias, em termos de
prosseguimento da execução, sendo que, em caso de silêncio, o processo
aguardará no arquivo por provocação de interessado. 2a) Havendo resultado
positivo da ordem (quando demonstrada a quantia bloqueada e a respectiva
ordem de transferência), será intimada a parte executada, pela publicação da
presente decisão, para eventual impugnação no prazo de cinco (05) dias (CPC,
art.854, §§ 1o e 2o). Caso apresentada impugnação, intime-se a parte exequente
para manifestação a respeito (CPC, art.10) e, após, torne o feito à conclusão. 2b)
Em caso de ausência de impugnação, fica a indisponibilidade convertida em
penhora, dispensada a lavratura de termo (CPC, art.854, §5o). Somente neste
caso, com a vinda aos autos do(s) depósito(s) judicial(is), expeça-se o
competente mandado de levantamento em prol do credor. 2c) Se efetivado o
bloqueio integral no valor da execução, após as formalidades supra e com o
levantamento pelo credor, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CPC). 2d) Porém, se parcial, defiro a ordem de bloqueio até o limite do débito
remanescente, através de procedimento pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL,
alcançando-se contas e aplicações financeiras existentes em nome da parte
executada supra identificada pelo CPF, até o limite da importância remanescente,
com transferência das quantias eventualmente bloqueadas para conta judicial
vinculada a este Juízo, junto ao Banco do Brasil S.A., agência 5596-4. Para tanto,
servirá a presente decisão, por cópia digitada, como ofício, cabendo à parte
exequente providenciar sua adequada instrução (cópia da petição inicial, do
cálculo utilizado para ordem de bloqueio e do comprovante do bloqueio
respectivo) e o encaminhamento via portal ao Banco Central do Brasil,
https://bcb.gov.br/acessoinformacao/protocolodigital Comunicado CG 1152/2019
(que revogou o comunicado CG 1788/2017). Tão logo seja atingido o montante
supramencionado, deverá ser efetuado o desbloqueio das contas e ou aplicações
financeiras, independentemente de nova ordem deste Juízo. No mais,
considerando que o perito apurou que o valor da mensalidade para agosto/2019
correspondia ao valor de R$2.202,54 (pg. 122), providencie a executada as
adequações necessárias e encaminhamento dos boletos e/ou descontos na
mensalidade da exequente, excetuando-se os reajustes posteriores à data acima
autorizados pela ANS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que arbitro
em R$3.000,00 (três mil reais) a cada boleto encaminhado à autora em
desacordo com esta decisão ou não enviado, ressaltando que a executada está
representada nos autos por advogado(s), daí porque o prazo iniciar-se-á no dia
seguinte à publicação desta decisão no DJe. Int.".
Aduz a agravante, em síntese, a existência de excesso
de execução nos cálculos da agravada. Alega que as contas elaboradas pelas
exequentes consideraram juros pro rata, em contrariedade com que o que
determinado no título executivo. Pleiteia a reforma da r. decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e requer a imediata concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
O efeito ativo foi parcialmente concedido para obstar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
levantamento de quantia, até o julgamento do recurso.
Contraminuta as fls. 38/45.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está em condições de
julgamento.
Insurge-se a agravante contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, homologando os cálculos
do perito e determinou a penhora do saldo remanescente apurado. Sustenta a
incorreção dos cálculos homologados.
Pois bem.
Trata-se, na origem, de demanda em que a agravada
objetivava a declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados ao
contrato.
Ainda no processo de conhecimento, o douto Juízo a
quo indeferiu a tutela de urgência, ensejando a interposição do Agravo de
Instrumento no. 2134928-24.2018.8.26.0000 pela autora. O Agravo de
Instrumento foi julgado procedente para conceder a tutela de urgência à autora,
para impor à ré a obrigação de fazer consistente em aplicar, para 2019, somente
o reajuste anual autorizado pela ANS para os planos individuais, sob pena de
aplicação de astreintes.
Prosseguindo a ação, esta foi julgada improcedente em
primeira instância, sendo que a sentença foi objeto da Apelação no.
1014861-34.2018.8.26.0554. Foi dado provimento ao recurso da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgar a ação procedente, determinando o recalculo das mensalidades e a
repetição dos valores pagos indevidamente, bem como confirmar a aplicação das
astreintes fixadas pelo acórdão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que
a parte ré descumpriu a ordem liminar por mais de 3 meses.
Sendo assim, transitada em julgado a decisão, a parte
autora, ora agravada, deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o
pagamento de R$ 42.500,55 (quarenta e dois mil, quinhentos reais e cinquenta e
cinco centavos), a título de restituição, honorários e multa pelo descumprimento.
A agravante apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença, indicando como devido o montante de R$ 30.138,93 (trinta mil,
cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos).
Em razão da divergência nos cálculos elaborados
pelas partes, determinou-se a realização de perícia, tendo o perito apurado como
devido a título de saldo remanescente o valor de R$ 2.659,70 (dois mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).
A agravante apresentou impugnação sobre os cálculos.
Sobreveio r. decisão que houve por bem homologar os cálculos.
Insurge-se a ré, ora agravante, pugnando pela
revogação da r. decisão.
Sem razão de ser, porém.
Ora, não assiste razão à agravante que sustenta a
indevida incidência de juros pro rata, eis que o acordão determinou a incidência
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
A alegação da ré é genérica, eis que insiste na tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046889-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que seus cálculos se coadunam melhor com o que foi determinado nos autos,
todavia, não aponta analiticamente, qual seria o cálculo correto.
De outro lado, a autora demonstra em contraminuta
(fls. 43) através de cálculos a correção da aplicação dos juros.
Assim, impugnando a ré de forma genérica e aleatória
o cálculo, deixando de trazer inclusive o valor exequendo supostamente em
excesso, não há como se chegar à conclusão de qualquer desacerto na r.
decisão agravada, que está bem fundamentada.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR